Tribunal: TJDFT
Processo: 0719499-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0719499-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: HERBERT WILLIAM DE OLIVEIRA FELIX, SHIRLEY DE OLIVEIRA FELIX, DANYELA DE OLIVEIRA FELIX AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 39384241, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário interpostos por HERBERT WILLIAM DE OLIVEIRA FELIX e OUTRAS, bem como situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior, e de agravo interno direcionado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 44521124) e, contra tal decisão, os então agravantes ajuizaram reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal (Rcl 59.446/DF). Em sequência, o Ministro Relator Dias Toffoli julgou procedente a reclamação, “para cassar a decisão que aplica o Tema 792 RG ao caso concreto” (ID 46553702). Diante de tal circunstância, passo ao novo exame do agravo interno de ID 41168765. Trata-se de agravo interno interposto por HERBERT WILLIAM DE OLIVEIRA FELIX E OUTRA contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107 (Tema 792). Sustentam, em suma, que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Colacionam decisões proferidas no bojo de reclamações e recursos apreciados pela Corte Suprema, nas quais se julgou favorável a tese ora defendida, sob o fundamento de que o Tema 792 não cuida das hipóteses em que a lei nova aumenta o teto para a incidência do Regime de RPV. Nesse contexto, pugnam pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões de ID 41476942. Em análise à determinação oriunda do STF, fixada no bojo da Rcl 59.446/DF, verifica-se que restou assentada a seguinte conclusão: (...) Uma vez que a controvérsia em torno da aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante RPV para títulos constituídos antes de sua vigência tem solução orientada por normas e princípios constitucionais distintos daqueles em que fundada a tese do Tema 792 RG (cujo debate se instaurou em torno de lei que reduziu o teto de pagamento mediante RPV), concluo assiste à parte reclamante o direito reivindicado nos autos do Processo no 0052131-24.2016.8.07.0000. (...) Logo, afastada a sistemática da repercussão geral no presente caso concreto, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 39384241 apenas no tocante ao recurso extraordinário e passo à sua análise. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO. TEMA 792. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI. INCIDÊNCIA DA LEI 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792), firmou a tese de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 2. Na hipótese em que o título judicial objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado ainda na vigência da Lei 3.624/2005, a situação jurídica já se encontra constituída, não podendo ser aplicado o novo limite previsto na Lei 6.618/2020, em face à segurança jurídica e à irretroatividade da lei. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam ofensa aos artigos 5o, caput, e 100, §§3o e 4o, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que a lei distrital vigente, qual seja, a Lei 6.618/2020, deve ser aplicada de forma imediata, para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente aos seus créditos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio ao artigo 100, §§3o e 4o, da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Consigno a pendência de remessa do agravo no recurso especial (ID 41168763). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014